Tribunal: TJDFT
Processo: 0734816-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. ALTERAÇÃO DO NÚMERO DE REDAÇÕES A SEREM CORRIGIDAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO EDITAL. CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS DA LISTA GERAL E DA LISTA ESPECÍFICA PARA CORREÇÃO DAS PROVAS DISCURSIVAS EM DESACORDO COM O EDITAL. ILEGALIDADE VERIFICADA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. Constitui sólido postulado que o Poder Judiciário não pode imiscuir-se no mérito dos atos administrativos, que, por ostentarem caráter discricionário, somente podem ser examinados sob o prisma de sua legalidade.
2. O edital é a lei interna do concurso, de modo que suas disposições vinculam tanto a Administração quanto os participantes do certame, que aderem ao instrumento convocatório e, por isso, passam a sujeitar-se ao regramento nele contido.
3. É possível que ocorra retificações no edital após a abertura do certame, desde que não haja prejuízos aos candidatos inscritos, devendo o julgador optar pela interpretação que seja mais favorável ao candidato, no caso de haver normas editalícias dúbias ou contraditórias.
4. Apelação conhecida e provida.